Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728906-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIEDNA MOURA DE ARRUDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE BANCO. FRAUDE. USO PARA COMPRAS. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Quando o correntista, por ação ou omissão, descuida do dever de guarda de seus dados bancários sigilosos, impõe-se a ele a responsabilidade pelos riscos da sua conduta. 3. Contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor. 4. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 5. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 6. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 7. Apelação do banco réu conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Defende a responsabilidade objetiva do fornecedor em virtude de defeitos relativos à prestação de serviços. Afirma que a responsabilidade objetiva so será afastada caso o próprio fornecedor comprove que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceira. Assevera que a recorrida em nenhum momento se desincumbiu de comprovar suposta responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, mantendo-se inerte durante o lapso processual, apresentando apenas petição que contestava o material probatório trazido pelo autor da demanda. Colaciona julgado do TJRJ. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à inaplicabilidade da limitação de juros e da possibilidade de capitalização de juros, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a despeito de diferença na narrativa, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se há responsabilidade civil da instituição financeira quando o seu correntista é vítima do denominado “golpe do motoboy”. O procedimento tornou-se prática criminosa rotineira no Brasil, amplamente noticiada pelos meios de comunicação por iniciativa de algumas instituições financeiras. Trata-se de esquema ardiloso, em que um fraudador realiza contato telefônico com a vítima, informando-lhe a clonagem ou algum outro problema com o seu cartão bancário. Em geral, a pretexto de segurança, o fraudador solicita que a vítima (correntista) forneça sua senha pessoal e lhe avisa que um motoboy ou funcionário do banco buscará o cartão na residência. Por vezes, em seguida ao contato o estelionatário mantém a linha da vítima presa e, quando esta tenta ligação para a central de atendimento ao cliente, outro fraudador atente e se faz passar pelo funcionário do banco. De qualquer forma, iludida, a vítima providencia todo o aparato para que os criminosos obtenham a vantagem pretendida. Aqui, é incontroversa a fraude praticada por pessoas que, fazendo-se passar por prepostos da instituição financeira, lograram acesso ao cartão da parte para compras e transações bancárias. Igualmente incontroverso que a parte forneceu suas senhas em contato telefônico, entregando o cartão do banco que viabilizou o prejuízo. Entretanto, a autora-apelada não demonstrou os fatos constitutivos do direito a integral reparação de dano. Isso porque, a despeito de afirmar o contato inicial com funcionários do banco, não provou que existia relação de emprego ou trabalho pelas pessoas chamadas de Gabriela Cardoso e Tiago Souza, ou qualquer outro funcionário do banco que tenha participado da fraude para o golpe. Logo, a assertiva de responsabilidade do banco por orientações e entrega de cartões, nada aproveita ao deferimento do pleito. Da mesma maneira, a assertiva da parte autora de que recebera uma ligação telefônica, com o logotipo do Banco do Brasil e o número do telefone (4004-0001), porquanto é sabido que existem aplicativos que mascaram o número do telefone, ou seja, escondem o número verdadeiro em chamadas telefônicas e exibem um falso. Diversamente, pela narrativa na petição inicial ficou evidente que a autora-apelada forneceu senhas e entregou seus cartões do banco por acreditar em uma situação tirada de sua própria conclusão. É dizer, não há prova de que os dados bancários foram vazados a terceiro por intermédio de preposto do banco, tampouco que algum funcionário da instituição financeiro tenha participado da fraude e causado o dano. Claro está que o consumidor deve acautelar-se antes de entregar o seu cartão da conta bancária, verificando diretamente junto à sua agência sobre a veracidade dos fatos. Ao contrário, os autos não refutam o repasse indevido a terceiro da senha e do cartão vinculado à conta, sem a suficiente averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas por meio de ligação telefônica. Por esse prisma, é inaplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que se restringe ao fortuito interno. De outro modo, com a contestação, o banco exibiu os extratos da conta entre os meses de julho e agosto de 2022 (id. 43051436 e 43051437), bem assim extratos de cartão de crédito (id. 43051438 e 43051439) nos mesmos meses, a revelar que as transações destoavam do padrão de compras. Consta operação de crédito, em 28/07/2022, no valor de R$ 9.800,00 (id. 43049607) e outra, no mesmo dia, em no valor de R$ 60.000,00 (id. 43051409), fugindo ao perfil da cliente, ao que consta pelos extratos anexados aos autos. Nisso está o defeito do serviço bancário. O banco, todavia, reitera simplesmente que a responsabilidade é exclusiva da cliente pela posse e guarda do cartão, da senha e identificação. De mais a mais, a apelada é consumidora hipervulnerável porquanto à época dos fatos tinha 73 anos de idade, não afastando as normas de tutela ao idoso. Nesse quadro, cumpre reconhecer as condutas concorrentes do consumidor e da instituição financeira, a fim de repartir o dano material e atribuir a cada um 50% do valor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023